Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

O Distrito Federal figurou no polo passivo do mandado de segurança coletivo que deu origem ao título executivo judicial em que se baseia a presente execução. Por conseguinte, possui legitimidade passiva para figurar no processo de execução.

Prescrição do fundo do direito afastada pelo título executivo judicial.

As parcelas relativas ao período em que tramitou o mandado de segurança (02/02/2009 a 30/04/2013) foram alcançadas pela prescrição da pretensão executória, porque o cumprimento de sentença somente foi ajuizado após o prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/32, contado do trânsito em julgado da ação coletiva.

Quanto às parcelas vencidas após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, o prazo também é quinquenal e incide mês a mês, de forma que são atingidas pela prescrição as parcelas anteriores aos cinco anos precedentes ao ajuizamento da execução.

Pedido da impugnação parcialmente procedente.